Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000478-42.2022.8.11.0000 – Juscimeira
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Beatriz Oliveira Araújo e Bruno Oliveira Araújo, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de obrigação de fazer, movida em face de HDI Seguros S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos autores.
Irresignados, aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcarem com o pagamento das custas. Afirmam que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não levou em consideração a atual situação financeira dos agravantes, mas apenas observou as contas nas redes sociais e no fato de terem contratado advogado particular.
Sustentam que o agravante Bruno não ostenta ser proprietário da empresa (@life.fitjaciara) na rede social, conforme mencionado pelo juiz, bem como a agravante Beatriz demonstrou ser maquiadora, trabalhando também com a venda de produtos de “sex shop”, o que só confirma que tentam garantir uma renda digna.
Asseveram que a simples atuação por meio de Advogado particular também não configura, por si só, a capacidade para o pagamento das custas judiciais sem o comprometimento de manutenção dos requerentes.
Seguem afirmando que juntaram aos autos o comprovante de isenção de Imposto de Renda, bem como extrato da movimentação bancária, motivo pelo qual, ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração firmada pelos agravantes. Por fim, argumentam que realizaram acordo extrajudicial entre as partes, antes mesmo da formalização da citação nos autos. Pugnam pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que o presente está enquadrado no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que os recorrentes pugnam pela reforma da decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita.
Da análise dos autos, as provas acostadas no presente recurso não são suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações referentes à ausência de condições financeiras ou mesmo de prejuízo à própria subsistência, capaz de viabilizar, em sede de cognição sumária, a concessão da medida vindicada.
Ademais, no tocante à justiça gratuita, o art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não restou evidenciado, ao menos nesta fase inicial.
Nesse passo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator